Tribunal: TJES
Processo: 5009610-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009610-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA COSTA SOUZA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Maria da Costa Souza
tendente à reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, no âmbito de ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimos consignados cumulada com pedido de indenização. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude praticada por correspondente bancário, que a induziu ao pagamento de boletos sob a falsa promessa de renegociação dos contratos e redução de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, com responsabilização da instituição financeira pela fraude alegada; (ii) definir se a hipervulnerabilidade da consumidora idosa exige a aplicação de medidas protetivas específicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos cometidos por terceiros no âmbito de suas operações, conforme a Súmula 479 do STJ e o Tema Repetitivo 466 do STJ.

4)
A condição de hipervulnerabilidade da agravante, pessoa idosa, impõe a análise da questão sob a ótica do Estatuto da Pessoa Idosa e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, reforçando a necessidade de proteção especial.

5)
É dever das instituições financeiras adotar mecanismos de segurança para impedir transações atípicas que destoem do perfil do cliente, sendo a ausência desses procedimentos considerada defeito na prestação de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

7)

Tese de julgamento:
1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias, especialmente em prejuízo de consumidores hipervulneráveis. 2. A omissão na implementação de mecanismos de segurança para impedir transações atípicas caracteriza defeito na prestação do serviço bancário.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 230; Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); CDC, art. 14; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023; Tema Repetitivo 466/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Segundo se depreende, a recorrente alega ter sido vítima de fraude, mediante a qual um terceiro, identificado como correspondente bancário, induziu-a à contratação de empréstimos via dispositivo móvel e ao pagamento de boletos.

Assevera a agravante que o contato telefônico e as operações seriam destinados, em tese, à repactuação dos empréstimos preexistentes, com redução dos juros praticados pelas instituições financeiras, o que de fato não ocorreu.

Pois bem. A teor da Súmula nº 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Conquanto não se ignore que a idosa contribuíra para o sucesso da empreitada criminosa, sendo induzida a erro, a questão deve ser analisada sob a perspectiva do Estatuto da Pessoa Idosa e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a situação de hipervulnerabilidade da consumidora.

Em caso assemelhado, no qual ocorrera a prática de estelionato por falsa central telefônica em prejuízo de idoso, a Terceira Turma do STJ assentara que
a instituição financeira detém obrigação de criar mecanismos de segurança para identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente
, conforme subsegue:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7.
Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira
e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações,
contrata mútuo com o banco
e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

É preciso salientar a responsabilidade das instituições financeiras em implementar medidas de segurança, coibindo não apenas as transações suspeitas, como também o vazamento de informações pessoais que, corriqueiramente, são utilizadas por criminosos para induzirem o consumidor a erro, a exemplo dos golpes de falsas centrais eletrônicas.

De acordo com ampla pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado, 26% dos capixabas e 24% da população brasileira já perderam dinheiro nos últimos 12 meses por algum crime digital
1
.

Esse tipo de delito atinge, sobretudo, os mais vulneráveis, de modo que 51% das vítimas possuem renda familiar de até 2 salários mínimos
2
.

Confira-se, a respeito, o Tema Repetitivo n.º 466 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
.

É como voto.

1
https://www.senado.leg.br/institucional/datasenado/relatorio_online/pesquisa_aposta_esportiva/2024/interativo.html#g23

2
https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/materias/relatorios-de-pesquisa/golpes-digitais-atingem-24-dos-brasileiros-aponta-21a-edicao-da-pesquisa-panorama-politico

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.11.2024 a 08.11.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões